Tribunal: TCU
Processo: 015.499/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidoras do estado de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias das sras. Clemilde Maria Feitoza, Lúcia Gonçalves de Almeida e Maria das Dores Ferreira e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. arquivar o presente processo.